Tribunal: TJMT
Processo: 1003807-04.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1003807-04.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Reserva Remunerada]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), AILTON DAMASCENA DODO - CPF: 220.838.632-91 (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARIANA SILVA PINHEIRO - CPF: 022.415.741-80 (ADVOGADO), WALDIR CALDAS RODRIGUES - CPF: 108.184.051-04 (ADVOGADO), SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇAO (IMPETRADO), PRESIDENTE DO MT PREV (AGRAVADO), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE LIMINAR – RELEVÂNCIA JURÍDICA –
NÃO DEMONSTRADA
– INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja concedida a liminar na ação constitucional, imprescindível que, nos autos, se revelem a relevância jurídica e o
periculum in mora
. Inexistindo um desses requisitos, impõe-se o indeferimento do provimento provisório.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto
por Ailton Damascena Dodo
, contra a decisão monocrática por mim proferida, que indeferi o pedido liminar, formulado no Mandado de Segurança, impetrado pelo Recorrente, que objetivava
a suspensão dos efeitos
do Processo Administrativo 500240/2017, que cancelou o Ato Governamental n. 18.473/2014, que o havia transferido para a inatividade e determinou sua exclusão da folha de pagamento de proventos de Inativos
, até a decisão de mérito do
writ
.

Irresignado, o
Agravante
pretende a reforma da decisão, alegando que faz jus ao
recebimento de seus proventos
, pois o
fato de o processo administrativo ter sido instaurado antes da aposentadoria do militar, é irrelevante, haja vista os princípios da segurança jurídica e do ato jurídico perfeito.

Sustenta que não houve instauração de processo perante o Tribunal de Contas, único meio de cassar a sua aposentadoria.

Repisa que
não houve notificação para apresentar
defesa contra a exclusão do quadro de Inativos

Nesse norte, pugna pelo
provimento do
Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada.

Requer, ainda, a instauração de incidente de uniformização de jurisprudência.

A parte agravada apresenta contrarrazões ao Recurso, pugnando pelo seu desprovimento (Id. 7001800).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020